Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-55.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. FRAUDE ALEGADA E NÃO DEMONSTRADA. AJUSTES REGULARES. UNILATERAL MODIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma do ato decisório no que concerne à dobra legal, por falta de interesse recursal à medida que acolhida na r. sentença.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria e especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. No caso em exame, afastada a prescrição pronunciada no juízo de origem, revelam-se improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento de nulidade e consequente restituição de valores, uma vez que regularmente contratados os dois primeiros empréstimos. Quanto ao terceiro contrato, malgrado a alegação de que teria havido apenas alteração do segundo contrato, dada a minoração da margem consignável, não se desincumbiu o fornecedor do serviço da prova, vez que não anexou ao processo documento que demonstrasse os termos do refinanciamento, planilhas de cálculo ou notificação do consumidor. Em contrapartida, o consumidor não reconhece a nova contratação.
4. A jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé. E a simples negativa de ressarcimento dos valores descontados indevidamente na conta não induz, por si, à má-fé da instituição bancária, não lhe impingindo o dever de restituição em dobro.
5. Necessário haver ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
6. Apelações conhecidas. Apelação do autor provida em parte para afastar a prejudicial da prescrição e, prosseguindo na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais relativamente a dois contratos. Apelação do réu conhecida em parte e nessa extensão não provida.